Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. PROMESSA DE REDUÇÃO NO VALOR DE MÚTUO ANTERIOR. NOVO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À ALEGADA INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais contra instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de fraude, induzida por pessoa que se passou por funcionária do banco e ofereceu proposta de novo empréstimo, com promessa de quitação de dívida anterior e redução de parcelas. Concluída a negociação, a autora transferiu valores a terceiros, resultando em nova dívida junto ao banco sem a quitação prometida. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores dispendidos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o banco réu deve ser responsabilizado objetivamente pela fraude cometida por terceiros; (ii) se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais e materiais; (iii) se a culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, podendo ser afastada em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, §3o, do CDC e Súmula 479 do STJ.
4. No caso, não houve falha no serviço prestado pelo banco, pois a contratação do empréstimo foi realizada de forma regular, mediante validação biométrica e verificação de autenticidade digital.
5. A apelante foi alertada pelo gerente de seu banco sobre a suspeita de golpe, mas optou por continuar com as instruções recebidas de terceiros, sem verificar a autenticidade da negociação diretamente com a instituição financeira apelada.
6. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de renegociação de dívida e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição apelada, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva da própria autora, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuos validamente firmados com o banco réu.
7. Situa-se dentro do padrão esperado de comportamento da consumidora que, ao receber promessa de abatimento de considerável monta em dívida anterior, busque averiguar minimamente a autenticidade da negociação.
8. Ausente nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos, não se verifica dever de indenizar ou de declarar a nulidade do contrato de empréstimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.
2. A renegociação de contrato de mútuo é realizada diretamente pela instituição financeira, de modo que a intervenção de terceiros deve despertar desconfiança no consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; CPC, arts. 85, §2o e §11, e 487, I; STJ, Súmulas 297 e 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1703060, 1711811 e 1707281.